Tribunal: TJPA
Processo: 0804861-24.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804861-24.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRANCINALDO JOSE SOUSA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO NO CURSO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que concedeu ao apenado FRANCINALDO JOSE SOUSA MAIA a progressão antecipada de regime, sob o fundamento de suposta superlotação carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se subsiste interesse recursal diante do implemento superveniente do requisito objetivo para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que o apenado implementou o requisito objetivo para progressão de regime em 25/04/2026, no curso do processamento do agravo, resta esvaziado o objeto do recurso, que visava impugnar a antecipação do benefício. Configurada a perda superveniente do objeto, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do agravo em execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo em execução prejudicado.

Tese de julgamento: O implemento do requisito objetivo para progressão de regime no curso do agravo em execução acarreta a perda superveniente do objeto, prejudicando o exame do recurso que questiona a antecipação do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0802319-38.2023.8.14.0000, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente Agravo em Execução Penal, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de abril de dois mil e vinte e seis a oito de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que, nos autos do Processo de Execução nº 2001083-91.2023.8.14.0051, concedeu ao apenado
FRANCINALDO JOSE SOUSA MAIA
a progressão antecipada de regime, sob o fundamento de suposta necessidade de mitigação dos efeitos da superlotação carcerária na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/PA.

Em
suas razões recursais
(ID 34214345), o Ministério Público sustenta que a decisão agravada concedeu de forma ilegal a progressão antecipada de regime, sem a observância do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. Argumenta que, embora o magistrado tenha fundamentado a medida na superlotação carcerária e em alegadas violações a direitos fundamentais dos internos, não há nos autos comprovação concreta dessas circunstâncias, destacando que a própria direção da unidade prisional informou a regularidade no fornecimento de alimentação, água potável, assistência à saúde e materiais de higiene aos custodiados.

Alega, ainda, que não restou demonstrada a existência de superlotação no estabelecimento prisional, tendo sido juntadas informações atualizadas indicando que a ocupação da unidade se encontra dentro da normalidade, sem excedentes. Sustenta, ademais, que o apenado foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, fazendo jus à progressão de regime apenas em 25/04/2026, não tendo implementado, portanto, o requisito temporal necessário.

Diante disso, requer preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão que antecipou a progressão de regime, diante do risco de dano irreparável e de perda do objeto do recurso. No mérito, sustenta que a medida configura progressão
per saltum
, vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto antecipa indevidamente a progressão de regime sem o cumprimento dos requisitos legais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada e o restabelecimento do regime anteriormente fixado até o preenchimento dos requisitos legais.

Em sede de
contrarrazões
, ID 34214345, a defesa técnica do apenado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 34214345, o magistrado
a quo
manteve sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, ID 35443424, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução.

É o breve
relatório
.

VOTO

O conhecimento do Agravo em Execução está prejudicado.

Em análise dos autos, verifico que o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA concedeu ao apenado FRANCINALDO JOSE SOUSA MAIA a progressão antecipada de regime, sob o fundamento de suposta superlotação carcerária na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/PA.

Consta dos autos da execução que o reeducando somente implementaria o requisito objetivo para progressão de regime em 25/04/2026, conforme consignado nas razões do Agravo em Execução.

Nesse contexto, verifico que houve
perda superveniente do objeto do presente Agravo em Execução
, uma vez que já transcorreu o lapso temporal necessário para a progressão regular de regime, tornando inócua a análise da insurgência recursal, que questiona justamente a antecipação do benefício pelo Juízo da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO CONCESSÓRIA DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. ANTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DO PEDIDO. REEDUCANDA JÁ ALCANÇOU O PRAZO PREVISTO EM LEI PARA SER BENEFICIADA COM A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PREJUDICADO.

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
(...). (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08023193820238140000 21232964, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Por todo o exposto, julgo prejudicado o presente
agravo em execução, por perda superveniente de objeto, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/05/2026